Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. RE 1.412.419/SP. AUSENTE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113/STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO. MODIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação declaratória c/c obrigação de fazer objetivando o reconhecimento do valor da transação de compra e venda de imóvel como base de cálculo do ITBI e a emissão de guia de recolhimento com base no respectivo valor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se é devida a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.113/STJ; e (ii) se a autora tem direito à correção da base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal para a apuração do ITBI relativo ao negócio jurídico de compra e venda de imóveis que resultou na incidência do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, no art. 1.035, §5 o, estabelece a possibilidade de determinar-se a suspensão de processos para aguardar a análise de repercussão geral.
3.1. No caso dos autos, no entanto, sequer foi dado seguimento ao Recurso Extraordinário 1.412.419/SP, registrado como representativo da controvérsia, interposto contra o REsp 1.937.821. (Tema 1.113), estando ainda pendente o julgamento do agravo regimental contra a decisão de não conhecimento. Preliminar de suspensão rejeitada.
4. O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI está previsto no art. 156, II, da Constituição Federal, caracterizada a hipótese de incidência tributária em caso de transmissão de bem imóvel por ato oneroso.
5. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.113, o valor da transação declarado pelo contribuinte deve ser considerado condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel, presunção que somente poderia ser afastada pelo fisco e resultar em alteração da base de cálculo após a instauração de procedimento em que assegurado ao contribuinte o contraditório.
6. No caso em análise, correta a determinação à Fazenda Pública para que emita guia de recolhimento do ITBI com base no valor da transação declarado pelas partes, para a finalidade de possibilitar o registro da transmissão da propriedade do imóvel, ressalvada a possibilidade de lançamento futuro de eventual diferença apurada mediante regular processo administrativo com exercício do contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminar de suspensão processual rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, II. CTN, art. 148. CPC, art. 1.035, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo no 1.113. TJDFT: Acórdão 1967849, Relator Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível. Acórdão 1962876, Relatora Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível.